Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. REGISTROS ANTERIORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTES DE FRAUDES. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A responsabilidade das partes requeridas pela venda de bens em nome da autora, mediante fraude, dando causa à indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, acarreta dano moral.

2. O valor do dano moral tem sido enfrentado pela jurisprudência com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

3. Impõe-se a redução do montante indenizatório arbitrado, tendo em vista o ato ilícito, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, além dos parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça.

4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.